Tribunal: STF
Processo: ACO 3640
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, inciso VI, alínea a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento em favor de sociedade de economia mista quando atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Atendimento dos pressupostos pela CELEPAR.



    1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, a Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, aos bens e aos serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) as atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e iii) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita.



    2. A Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR), sociedade de economia mista, atende os pressupostos para o gozo da imunidade tributária recíproca, ressaltando-se que: i) ela executa serviço público essencial; (ii) suas atividades são exercidas de modo exclusivo, à luz das leis estaduais e do conjunto fático-probatório constante dos autos; (iii) mais de 98% das ações da empresa são de titularidade de entes integrantes da administração pública, sendo que somente o Estado do Paraná é detentor de 94,6975% das ações; (iv) trata-se de empresa de capital fechado. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).